Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-40.2024.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800132-40.2024.8.14.0059

APELANTE: PRISCILA MARIA CONCEICAO ELERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO, DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA AD HOC E PROVA TESTEMUNHAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Priscila Maria Conceição Eleres contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure/PA, que a condenou pela prática dos crimes de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, I e III, do CP) e resistência (art. 329 do CP), aplicando pena privativa de liberdade substituída por medida de segurança, em razão de semi-imputabilidade da ré, com base nos arts. 97, §1º, e 98 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do crime de dano qualificado;

(ii) saber se a apelante agiu sem dolo específico em razão de suposto surto psicótico;

(iii) saber se a dosimetria da pena apresenta vícios por valoração indevida de circunstâncias judiciais ou bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de dano qualificado foi devidamente comprovada por laudo de perícia ad hoc elaborado por agente público autorizado, bem como por registros fotográficos, vídeo e depoimentos testemunhais, em conformidade com o art. 159, §5º, do CPP e jurisprudência do STJ.

4. Inexiste exigência legal de dolo específico nos crimes em análise, sendo suficiente o dolo genérico. A conduta da ré foi orientada, reiterada e consciente, incompatível com incapacidade total de entendimento. A semi-imputabilidade, reconhecida judicialmente, não exclui o dolo.

5. A dosimetria observou o sistema trifásico (art. 68 do CP), com valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, com fundamentos autônomos e concretos. A pena-base foi corretamente fixada, com aplicação da minorante da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), sem incorrer em
bis in idem
.

6. A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial, diante da periculosidade revelada e do diagnóstico psiquiátrico da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de laudo pericial oficial não impede a comprovação da materialidade do crime de dano quando suprida por outros elementos de prova válidos e coerentes. 2. O dolo genérico é suficiente para a configuração dos crimes de dano qualificado e resistência, sendo a semi-imputabilidade compatível com a responsabilidade penal. 3. A valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal, com base em fundamentos autônomos e específicos, não configura
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, parágrafo único; 59; 68; 97, §1º; 98; 163, parágrafo único, I e III; 329; CPP, arts. 158, 159, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 859.756/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 29.04.2024; STJ, REsp 2136624/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 18.02.2025; STJ, HC 879.212/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 12.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PRISCILA MARIA CONCEIÇÃO ELERES
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que a condenou como incursa nos tipos penais insertos no art. 163, parágrafo único, incisos I e III, e art. 329, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Considerando o grau de periculosidade revelado pelos autos e o diagnóstico psiquiátrico da ré, o Juízo sentenciante, com fulcro no art. 98 do Código Penal, deixou de aplicar a pena privativa de liberdade, substituindo-a por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, por prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 97, §1º, do CP.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 31517444) que no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 23h, no interior da Delegacia de Polícia Civil de Soure/PA, a apelante teria invadido o local com o pretexto de buscar informações acerca de uma intimação recebida por sua mãe. Na ocasião, passou a
destruir bens públicos
, danificando dois computadores e uma viatura oficial. Além disso,
teria desacatado e agredido fisicamente os policiais civis
de plantão, proferindo ofensas verbais e arremessando uma pedra contra os agentes e a viatura, danificando o para-brisa e a lataria. Por fim, resistiu à prisão e lesionou o policial civil Fabrício Bastos Marques.

Em
razões de apelação
(ID 31517548), a DEFENSORIA PÚBLICA sustenta, em síntese, que: a condenação pelo crime de dano qualificado carece de laudo pericial comprobatório da materialidade, o que fere o artigo 158 do Código de Processo Penal; a apelante não agiu com dolo específico, considerando seu estado de surto psicótico no momento dos fatos; e, a dosimetria da pena revela-se desproporcional, especialmente pela majoração da pena-base com fundamento em elementos indevidamente valorados ou já utilizados como qualificadoras.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para absolvição da apelante quanto ao crime de dano qualificado ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

Em
contrarrazões
(ID 31517552), o Ministério Público de 1º Grau pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado, para manutenção
in totum
do
decisum
objurgado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da insurgência defensiva, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória combalida.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Materialidade. Ausência de laudo técnico:

Cinge-se o argumento defensivo na tese de que a condenação da apelante pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, seria insubsistente por ausência de laudo pericial dos bens danificados, o que comprometeria a prova da materialidade delitiva, à luz do art. 158 do Código de Processo Penal.

A tese não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 158 do CPP, de fato, estabelece que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.
Todavia, a jurisprudência pátria, em construção progressiva e sólida, admite a
substituição do laudo pericial por outros meios de prova idôneos e convergentes
, sobretudo quando a não realização do exame se justifica por circunstâncias práticas e quando os vestígios encontram-se demonstrados por documentação fotográfica, audiovisual e depoimentos testemunhais coerentes e firmes.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que não admitiu recurso especial contra acórdão que manteve sentença condenatória por crime de dano qualificado.

2. O recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com suspensão condicional da pena, por infração aos artigos 147 e 163, inciso I, do Código Penal.

3. A defesa alega ausência de materialidade do crime de dano qualificado devido à falta de laudo pericial e questiona a valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada por outros elementos de prova, além do laudo pericial, e se a valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

5. A materialidade do crime de dano qualificado foi considerada comprovada por meio de confissão do acusado e provas orais e documentais, conforme entendimento do STJ.

6. A valoração negativa da personalidade do agente foi mantida com base em elementos concretos.

7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo violação ao princípio da reformatio in pejus, pois não houve agravamento da situação do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: ‘1. A materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada por outros elementos de prova além do laudo pericial
. 2. A valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena é válida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a maior periculosidade do agente’.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 163, I; CPP, arts. 158 e 167.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 859.756/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, REsp 2136624/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025.

(STJ, AREsp n. 2.905.761/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).”
(Grifei).

A alegação da defesa de que a condenação careceria de suporte pericial técnico revela-se desconectada da realidade processual, pois há nos autos documento formalmente identificado como
Laudo de Perícia
ad hoc
(ID 31517360 - Pág. 24),
elaborado por policial civil regularmente designado para essa finalidade, o qual descreve com objetividade os danos causados à viatura policial e aos equipamentos de informática pertencentes à Delegacia de Polícia de Soure. O documento em questão atesta a quebra do para-brisa dianteiro e amassamentos no capô da viatura, em razão de impacto com objeto contundente, identificado como pedra de grande porte, encontrada nas proximidades. Quanto aos computadores, constataram-se danos físicos relevantes, sendo um deles inutilizado na parte da CPU e o outro com avaria no monitor.

O referido laudo, embora não produzido por perito oficial, reveste-se de validade jurídica à luz do artigo 159, §5º, do Código de Processo Penal, aplicável notadamente em comarcas do interior em que não houver disponibilidade de peritos oficiais.

Nesse ponto, observa-se que o laudo está amplamente corroborado por
documentos fotográficos
anexos aos autos (ID 31517361 - Pág. 1-5), os quais exibem de maneira nítida a extensão dos danos materiais; e por
filmagem registrada
por câmera de segurança de estabelecimento vizinho à delegacia (ID 31517447), cujo conteúdo revela, sem margem de dúvida, a ré arremessando objeto contundente na direção da viatura policial, atingindo diretamente o para-brisa dianteiro. Tal registro é suficiente para confirmar a autoria e a intenção lesiva, não restando dúvida quanto à dinâmica dos fatos.

Soma-se a isso a coerência dos depoimentos prestados pelas testemunhas FABRÍCIO BASTOS MARQUES e FRANCISCA ELANI DA SILVA BRITO, que presenciaram a ação danosa da ré, inclusive relatando o contexto de agressividade e resistência à contenção policial, tudo em perfeita consonância com os demais elementos do processo.

A ausência de laudo elaborado por órgão técnico oficial não desqualifica a robustez do conjunto probatório, sendo a perícia
ad hoc
legítima e eficaz nos termos da lei e da jurisprudência dominante. Exigir perícia distinta, em condições como as dos autos, equivaleria a impor formalismo excessivo, em detrimento da verdade processual e da função pública da persecução penal.

Portanto, restando sobejamente comprovada a materialidade delitiva por meio de laudo técnico informalmente válido, imagens fotográficas, registro audiovisual e prova testemunhal idônea, impõe-se a rejeição da tese defensiva de ausência de prova pericial, com a consequente manutenção da condenação pelo crime de dano qualificado.

2. Da aventada ausência de dolo específico:

Passo à apreciação da tese defensiva segundo a qual a apelante não teria agido com dolo específico, por se encontrar em suposto surto psicótico no momento dos fatos, circunstância que afastaria a tipicidade subjetiva das condutas imputadas.

A insurgência não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre assentar que os crimes pelos quais a apelante foi condenada – dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal) –
não exigem dolo específico
, mas apenas
dolo genérico
, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal. No crime de dano, basta a intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia; no crime de resistência, é suficiente a vontade de opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. Não há, portanto, exigência normativa de finalidade especial ou propósito ulterior que devesse ser demonstrado pela acusação.

Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório dos autos revela, com clareza, que a conduta da apelante foi
consciente, dirigida e reiterada
, incompatível com a tese de ausência de dolo. Os fatos não se resumiram a um ato único, impulsivo ou desprovido de encadeamento lógico. Ao revés, a apelante invadiu a Delegacia de Polícia, passou a proferir ofensas verbais contra os agentes públicos, destruiu equipamentos de informática, foi retirada do recinto, persistiu nos xingamentos, apoderou-se de uma pedra de grande porte, deslocou-se até a viatura policial e arremessou deliberadamente o objeto contra o para-brisa, causando danos expressivos ao bem público, além de resistir fisicamente à voz de prisão.

Tal sequência fática, longe de indicar automatismo ou inconsciência, demonstra
capacidade de compreensão da realidade e de direcionamento da conduta
, evidenciando que a apelante sabia o que fazia e quis o resultado de suas ações. A própria gravação oriunda de câmara de segurança, juntada aos autos, revela comportamento orientado e finalístico, incompatível com um estado de completa alienação psíquica.

O argumento defensivo de que a apelante se encontrava em surto psicótico tampouco encontra respaldo técnico suficiente para afastar o dolo. Ao contrário, o Juízo sentenciante, com base em elementos médicos e psicológicos constantes dos autos, reconheceu a
semi-imputabilidade
, aplicando corretamente a regra do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial. Tal reconhecimento, todavia,
não implica exclusão da imputabilidade
, mas apenas sua redução, sendo plenamente compatível com a existência de dolo.

Estados de alteração psíquica, mesmo quando relevantes, não afastam automaticamente o dolo, sobretudo quando demonstrado que o agente conservava discernimento suficiente para compreender o caráter ilícito do fato ou para determinar-se de acordo com esse entendimento. A exclusão do elemento subjetivo somente se justificaria diante de prova robusta de incapacidade total, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Assim, a tese de ausência de dolo, ancorada genericamente em suposto surto psicótico, não se sustenta diante da prova produzida, da dinâmica dos fatos e da correta subsunção jurídica realizada na sentença. Resta evidenciado que a apelante agiu com vontade consciente de praticar as condutas típicas, sendo irrelevante, para fins de tipicidade subjetiva, a inexistência de dolo específico.

Diante disso,
afasto a alegação defensiva e nego provimento ao recurso também neste ponto
, mantendo incólume a condenação quanto ao reconhecimento do elemento subjetivo dos delitos.

3. Da dosimetria da pena:

A alegação defensiva de que a dosimetria da pena revela-se desproporcional, em razão da majoração da pena-base com fundamento em elementos indevidamente valorados ou já utilizados como qualificadoras, igualmente não merece prosperar.

O cálculo penalógico restou assim estabelecido:

“3.1-

DOSIMETRIA:

Passo à dosimetria da pena do
crime dano qualificado
, analisando conjuntamente as circunstâncias judiciais realizando as diferenciações necessárias, atenta aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Da culpabilidade:
extrapola os limites de normalidade do delito, devendo, por tanto, ser valorada de forma negativa, por ter a ré praticado o crime dentro da seccional de polícia civil, sem qualquer respeito as ferramentas de trabalho dos agentes de segurança pública que lá se encontravam no exercício regular de suas funções;

Dos antecedentes
: a acusada ostenta condenação nos atos 0801420-91.2022.8.14.0059, por fato anterior ao dos autos, porém com trânsito em julgado ocorrido no curso desta ação;

Da conduta social
: esta tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento da acusada no meio em que vive perante a comunidade, a família e com os seus colegas de trabalho. No caso, a condenação ostentada pela ré se relaciona a crime em contexto de violência doméstica, tal circunstância, portanto, não pode servir de fundamento para agravar a pena-base por absoluta proibição de non bis in idem.

Da personalidade e dos motivos do crime:
a análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto, em que pese os seus indícios;

Circunstâncias do crime
:

estas são reprováveis, de modo que transporto uma das qualificadoras do delito, a da violência à pessoa, para esta fase de dosimetria, pois há de se ponderar a atitude violenta da acusada contra a pessoa do investigador de polícia que tentou contê-la, cujo os óculos foram destruídos com um soco.

Das consequências do crime
: em que pese as alegações dos agentes de polícia, não há maiores elementos nos autos aptos a justificar o agravamento da pena;

Do comportamento da vítima
: não havendo o que se inferir da conduta regular do Estado, deve ser considerado de forma neutra.

Ante todo exposto
, fixo a pena base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de detenção, e 18 (dezoito) dias-multa
.

Não concorrem atenuantes e agravantes, tampouco, causas majorantes, contudo, é de se considerar a minorante disposta no parágrafo único, do artigo 26, do CPB, já que a ré, submetida a perícia psiquiátrica nos autos do incidente de insanidade de número 0800154-98.2024.8.14.0059, fora declarada judicialmente semi-imputável,
redimensiono e torno definitiva a pena em 05 (cinco) meses e 23(vinte e três) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Passo, então, a realizar a dosimetria do crime de desacato.

Sem maiores digressões acerca da metodologia de cálculo de pena e as circunstâncias judiciais que a permeiam, ratifico os fundamentos de análise do artigo 59 e ss. do CP, já esposados, no que tange aos antecedentes da acusada, ao passo como neutras demais circunstâncias legais, e assim fixo a pena-base do respectivo delito em comento em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Como acima ressaltado, não há atenuantes e agravante, nem, tampouco majorantes, contudo, deve ser considerada a minorante da semi-imputabilidade,
redimensiono e torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Em razão do concurso de crimes
, nos termos do artigo 69 do Código Penal,
procedo à soma das penas, totalizando a condenação da ré à pena de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, levando em consideração a pena aplicada e que não se trata de reincidência, será o
REGIME ABERTO
.

Contudo, considerando o grau de periculosidade revelado pelos autos e o diagnóstico psiquiátrico da ré, com fulcro no art. 98 do Código Penal, deixo de aplicar a pena privativa de liberdade,
substituindo-a por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, por prazo de 01 (um) ano
, nos termos do art. 97, §1º, do CP.

Conforme se extrai da sentença, a exasperação da pena-base decorreu de fundamentação concreta, específica e estritamente vinculada aos elementos dos autos, tendo o juízo monocrático observado com rigor o sistema trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal. Foram valoradas negativamente, com justificativa suficiente, as circunstâncias da
culpabilidade
, dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, cada qual por fundamento autônomo e harmônico com a moldura fática reconhecida judicialmente.

No que tange à
culpabilidade
, a majoração da pena foi motivada pela
extrema ousadia da ré
ao perpetrar o delito
no interior da sede da Delegacia de Polícia Civil
, em plena atividade, ofendendo o aparato estatal e seus agentes de forma direta e frontal.

O tipo penal do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, qualifica o dano cometido
contra patrimônio da União, Estado, Município ou entidades equiparadas
. Trata-se de elementar objetiva que diz respeito à titularidade do bem jurídico atingido, ou seja, que o objeto danificado pertence ao poder público. Não se exige, para a configuração do tipo, qualquer circunstância de lugar, forma ou simbologia institucional do local da prática.

No entanto,
o caso concreto transcende, de forma sensível, o simples fato de o bem pertencer ao ente público
. A conduta da ré foi praticada
no interior de uma Delegacia de Polícia Civil em pleno funcionamento
, local de representação simbólica máxima da autoridade estatal no plano da segurança pública, diante de servidores fardados, em suas funções legais, e com impacto direto sobre instrumentos de trabalho indispensáveis à persecução penal.

Ao destruir bens situados dentro de uma unidade policial, entre eles,
dois computadores utilizados em investigações e a única viatura disponível
, com arremesso deliberado de pedra contra o para-brisa, a ré violou não apenas a esfera patrimonial do Estado, mas desferiu agressão institucional deliberada ao exercício do poder público e à autoridade estatal, revelando uma postura de
ousadia extrema, insubordinação acintosa e desprezo flagrante pela ordem jurídica constituída
.

Esse grau de reprovabilidade
não é elemento do tipo penal de dano qualificado
, tampouco se confunde com a circunstância objetiva da titularidade do bem. Ao contrário, trata-se de dado
subjetivo e situacional
, que demonstra
maior censurabilidade da conduta concreta da ré
,
juízo que encontra sede natural na análise da
culpabilidade
como vetor judicial do art. 59 do Código Penal.

Portanto,
não há
bis in idem
. O que se valorou negativamente na dosimetria não foi o simples fato de se tratar de patrimônio público, mas sim
o contexto qualificado pela violação direta à estrutura do Estado, praticada em seu espaço institucional mais sensível e simbólico, uma delegacia de polícia, sob resistência à ordem legal, em situação de plena atividade dos agentes
.

Quanto aos
antecedentes
, a sentença faz referência expressa a
condenação anterior (Processo n.º 0801420-91.2022.8.14.0059) com trânsito em julgado ocorrido no curso da presente ação penal
, fato que permite sua consideração como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, não se configurando
bis in idem.

Dessarte
, “O conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal.”
(STJ, REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.). Ainda,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente”
(AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

No ponto relativo às
circunstâncias do crime
, transportou-se, com acerto, uma das qualificadoras previstas no tipo penal, a violência à pessoa, para o campo das circunstâncias judiciais, o que se mostra compatível com o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“É possível utilizar uma qualificadora para enquadrar o fato no tipo penal violado e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena.”
(STJ, HC n. 879.212/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.).

Na hipótese, a qualificadora não integrou formalmente a imputação, mas, concretamente,
a ré agrediu fisicamente o policial civil que tentou contê-la
, resultando, inclusive, na destruição dos óculos do agente. Tal dado fático é plenamente idôneo à valoração negativa, pois reflete grau de violência adicional e não se confunde com a tipicidade do delito de dano ao patrimônio público.

Importa destacar que a pena-base fixada para o
crime de dano qualificado ao patrimônio público
, punido com pena de detenção
in abstrato
de 06 (seis) meses a 03 (três) e multa,
foi estabelecida em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de detenção
, com fundamento nas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, especialmente a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, conforme já exposto. Reconhecida a
semi-imputabilidade da ré
, à luz do laudo pericial produzido no incidente de insanidade, o juízo sentenciante aplicou corretamente a
minorante prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal
, reduzindo a reprimenda para
5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, e
10 (dez) dias-multa
.

No que tange ao
crime de resistência
, punido com pena variável de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, considerando como negativo apenas o vetor dos antecedentes, tendo sido os demais avaliados de forma neutra. Aplicada, igualmente, a mesma minorante da semi-imputabilidade, a pena foi proporcionalmente reduzida para
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Procedida a soma das reprimendas, em observância ao concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), chegou-se ao total de
6 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (dez) dias-multa,
fixando-se, com acerto, o
regime inicial aberto
, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ressalte-se, por necessário, que houve erro material no somatório da pena privativa de liberdade, pois a soma aritmética das reprimendas fixadas – 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção pelo crime de dano qualificado, e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias pelo crime de resistência – totaliza, corretamente, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção, e não 6 (seis) meses e 10 (dez) dias, como constou da sentença. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a eventual correção do quantum da pena implicaria
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, razão pela qual a pena deve ser mantida nos exatos termos definidos na instância de origem.

Outrossim, considerando o grau de periculosidade revelado pela conduta e o diagnóstico psiquiátrico da ré, o juízo de origem deixou de aplicar a pena privativa de liberdade,
substituindo-a por medida de segurança de tratamento ambulatorial
, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos dos arts. 97, §1º, e 98 do Código Penal.

Dessa forma, não se verifica qualquer majoração indevida, duplicidade valorativa ou utilização indevida de qualificadoras nas fases da dosimetria.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026